Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-71.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004795-71.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIRENE DE SOUSA NETO - CPF: 946.631.301-00 (RECORRENTE), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), WEMERSON DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.352.741-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/6840-62 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1ª VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023